Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESPESAS NÃO PREVIAMENTE TRANSMITIDAS AO CONSUMIDOR. LIMINAR CONFIRMADA.
1. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor.
2. A assinatura de termo de responsabilidade pela despesa não abonada pelo plano de saúde não afasta o dever do hospital de informar imediatamente o paciente quanto a recusa do plano (art. 6o, III, do CDC).
3. No caso concreto, a controvérsia se restringe ao cabimento ou não da tutela provisória. Constatada a presença, conjunta, da relevância da fundamentação e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), bem como da possibilidade de a parte vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora), a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Agravo conhecido e provido para sustar a exigibilidade das faturas impedindo seu protesto, e determinar que o hospital se abstenha de fazer cobranças diretas ao agravante até ulterior prolação de sentença pela ilustre primeira instância